Tribunal: TJSP
Processo: 1022135-96.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
1. Apelações. Demanda declaratória, com pedido cumulado de indenização de danos materiais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Nulidade de sentença não configurada. Fundamentação suficiente. 4. Encerramento de vínculo contratual. Contrato a termo. Cláusula que estipula fim do contrato subordinado ao arbítrio de uma das partes afastadas. Observância do fim da

Ementa:
1. Apelações. Demanda declaratória, com pedido cumulado de indenização de danos materiais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Nulidade de sentença não configurada. Fundamentação suficiente. 4. Encerramento de vínculo contratual. Contrato a termo. Cláusula que estipula fim do contrato subordinado ao arbítrio de uma das partes afastadas. Observância do fim da safra como termo final. Rescisão imotivada antes do prazo convencionado reconhecida. 5. Multa contratual. Inexistência de previsão legal em favor da ré. Cobrança afastada. 6. Indenização. Contrato de prestação de serviços. Incidência do art. 603 do Código Civil. Pretensão de indenização em montante superior ao fixado pelo aludido dispositivo legal. Necessidade de prova a respeito dos danos emergentes ou lucros cessantes. Impossibilidade de postergar a aferição do an debeatur para a fase de liquidação de sentença. Ausência de prova. Indenização limitada ao montante previsto no art. 603 do Código Civil. 7. Recurso da ré provido em parte, desprovido o da autora.